Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-98.2017.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001301-98.2017.8.14.0105

APELANTE: WESLEY ANDERSON SANTIAGO DA SILVA, HEWERTON LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO, NAILSO MENDONÇA PAULO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 180 e 288 do CPB e 12 da lei 10.826/03.

HEWERTON LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO, NAILSO MENDONÇA PAULO E WESLEY ANDERSON SANTIAGO DA SILVA

REQUEREM OS
APELANTES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA
.

IMPOSSIBILIDADE
. A APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO AGENTE, SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL ACERCA DE SUA ORIGEM, INVERTE O ÔNUS DA PROVA E AUTORIZA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRECEDENTES. NA HIPÓTESE,
AS ALEGAÇÕES DA DEFESA DE QUE A
RES FURTIVA
JAMAIS FOI ENCONTRADA E DE QUE NÃO HÁ PROVAS DA MATERIALIDADE, MUITO MENOS DA AUTORIA, NÃO FORAM COMPROVADAS, SENDO TODAS DESQUALIFICADAS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES E QUE ESCLARECERAM OS DETALHES DA OPERAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DESTES, BEM COMO SUA ABORDAGEM E APREENSÃO DAS MOTOCICLETAS E DA ARMA DE FOGO, CORROBORANDO DE MANEIRA HARMONIOSA OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

HEWERTON LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO E WESLEY ANDERSON SANTIAGO DA SILVA

REQUEREM OS APELANTES HEWERTON E WESLEY A REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
HEWERTON LUCAS,
O MAGISTRADO INCORREU EM
BIS IN IDEM
AO CONSIDERAR DESFAVORÁVEL O VETOR ATINENTE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E UTILIZAR O MESMO FUNDAMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES ATINENTES À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. ADEMAIS,
O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA JÁ ESTÁ INSERIDO NO TIPO PENAL EM ANÁLISE.
WESLEY DA SILVA,
FORAM UTILIZADOS OS MESMOS FUNDAMENTOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE, CONFIGURANDO-SE, DESTA FORMA, O
BIS IN IDEM
.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE
HEWERTON LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA E 1 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
À RAZÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE
WESLEY ANDERSON SANTIAGO DA SILVA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

02 (DOIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA E 1 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA
À RAZÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

TAMBÉM IGUALMENTE PLEITEIAM A
MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
. IMPROVIDO.
APESAR DE A PENA EM CONCRETO TER SIDO COMINADA EM PATAMAR INFERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO, HÁ DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO E A ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL INICIAL NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO TOTAL DA PENA FIRMADA, DEVENDO-SE CONSIDERAR AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO VERSADO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR FLAGRANTE ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL A INDICAR QUE O MODO MAIS GRAVOSO DE EXECUÇÃO SE MOSTRA ADEQUADO NA ESPÉCIE.

PLEITEIAM OS TRÊS APELANTES O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA.
OBSERVÂNCIA.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
HEWERTON LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO
,
NAILSO MENDONÇA PAULO e WESLEY ANDERSON SANTIAGO DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 288 do CPB e 12 da lei 10.826/03, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 6 anos e 10 meses de reclusão e 60 dias-multa, o segundo a cumprir pena final e definitiva de 4 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa e o terceiro a cumprir pena final e definitiva de 6 anos e 10 meses de reclusão e 60 dias-multa, conforme ID 5163949.

Relatou a denúncia, ID 5163856, que no dia 28/04/2017, na Invasão Asa Branca, no bairro de Guadalupe, no município de Concórdia do Pará, os denunciados
Hewerton Lucas Nascimento Pinheiro, vulgo “Luquita”, Nailso Mendonça Paulo
e
Wesley Anderson Santiago da Silva, vulgo “Belém”
, ocultando 07 motocicletas roubadas, e uma arma de fogo tipo escopeta de fabricação caseira, municiada com um cartucho calibre .28.

Consta na basilar acusatória, que após várias denúncias de populares, a guarnição da Polícia Militar teve informações de que três elementos estariam praticando inúmeros assaltos na Comarca de Concórdia do Pará, assim como obteve inicação do local onde estariam sendo escondidas as motocicletas que por eles foram subtraídas

Os policiais foram até o local indicado e, pelo fato de lá haver várias motocicletas, foi feita uma abordagem para verificação, ocasião em que foi detectado que várias motocicletas possuíam registro de roubo na base do DETRAN.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput e 288, parágrafo único do CPB e artigo 12, da Lei 10.826/03.

Em ID 5363863, recebida a denúncia em 22/05/2017;

Em ID 5163917, Laudo Pericial de Balística nº 2017.02.000740-BAL, atestando que a arma de fogo se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia.

Em ID 5163932, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/10/2018;

Em ID 5163939, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/03/2019;

Em ID 5163944, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/04/2019;

A Mídia Audiovisual com o conteúdo das Audiências foi disponibilizada pela Secretaria Única de Direito penal;

Em
Sentença
, ID 5163949, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções penais previstas nos artigos 180,
caput
e 288 do Código Penal, e artigo 12, da Lei 10.826/03.

Em
recurso de apelação
, ID 5163951, requereu a defesa a absolvição dos apelantes e, alternativamente, a redução das penas-base aplicadas aos apelantes Hewerton e Wesley, concedendo aos três apelantes o direito de recorrer em liberdade e, por fim, o prequestionamento de toda a matéria de direito.

Em
contrarrazões
ao Recurso de Apelação, ID 5163953, manifestou-se o representante do
Parquet
pelo seu
conhecimento
e
improvimento,
para manter incólume a sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 5690084, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso interposto e, no mérito, pelo
parcial provimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
HEWERTON LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO
,
NAILSO MENDONÇA PAULO e WESLEY ANDERSON SANTIAGO DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 288 do CPB e 12 da lei 10.826/03, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 6 anos e 10 meses de reclusão e 60 dias-multa, o segundo a cumprir pena final e definitiva de 4 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa e o terceiro a cumprir pena final e definitiva de 6 anos e 10 meses de reclusão e 60 dias-multa, conforme ID 5163949.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

parcialmente
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

HEWERTON LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO, NAILSO MENDONÇA PAULO E WESLEY ANDERSON SANTIAGO DA SILVA

DA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a absolvição dos apelantes,
ao argumento da negativa de autoria e insuficiência probatória para resultar em decretos condenatórios.

Não há como se dar provimento a este ponto do apelo. Coaduno aqui com o entendimento lançado aos autos, em sentença, pelo juízo a quo ao afirmar,
verbis:

“...A autoria dos crimes também ficou devidamente esclarecida pelos depoimentos das testemunhas, as quais afirmaram que encontraram as motocicletas e a arma de fogo na residência em que os acusados estavam. Assim, ante a simplicidade do fato, e da apuração da prova testemunhal dos policiais que efetuaram as referidas prisões, se percebe que os acusados estavam possuindo ilegalmente arma de fogo devidamente municiada, bem como receptavam motocicletas produtos de crime, os quais claramente se associaram para praticar os crimes de roubo e receptação.

A conduta de adquirir produto de crime evidenciou o crime do art. 180 do Código penal. Observa-se que durante a instrução ficou claro a receptação dos bens por todos os acusados, bem como a posse da arma de fogo, a qual era de propriedade do acusado Hewerton Lucas, mas usada pelos demais acusados, e guardada na residência do réu Nailson Mendonça, com o conhecimento e consentimento. Observa-se que todos os acusados estavam parando na mesma residência, onde foi encontrada a arma, bem como foram encontrados na posse de motocicletas produtos de crime, e ainda, mostraram aos policiais que efetuaram suas prisões o local onde estavam guardando as demais motocicletas produtos de roubo.

Assim, as condutas dos acusados se amoldam perfeitamente ao tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, e art. 12 da Lei 10.826/03, e art. 288do Código Penal...”

Dos depoimentos prestados em Juízo pelos ora apelantes denota-se que suas alegações, além de divergentes, não possuem lastro, tendo os policiais que efetuaram suas prisões apresentado relatos dissonantes daqueles prestados pelos acusados, contrariando suas assertivas e contradizendo as teses defensivas, não se desincumbindo a defesa de comprovar as afirmações que fizera.

Vejamos a jurisprudência:

Apelação criminal. Receptação. Apreensão da coisa subtraída em poder do agente. Inversão do ônus da prova. Ausência de prova dos cuidados necessários na aquisição do bem. Depoimentos dos agentes policiais. Conjunto probatório harmônico. Manutenção do édito condenatório na modalidade dolosa. Cabimento. No delito de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, de modo que, se a justificativa apresentada for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a condenação. Para aferição da prática do delito de receptação na modalidade dolosa ou culposa, deve-se atentar para as circunstâncias da prática delitiva, de modo que, tendo o réu sido apreendido na prática do bem de origem espúria, adquirido por valor deveras abaixo do valor de mercado, e nada tendo comprovado quanto a ter se cercado de cuidados esperados em tal aquisição, mostra-se cabível a manutenção do édito condenatório na modalidade dolosa.
O depoimento de agentes estatais (policiais) possui relevante valor probante, sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, em especial quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. (TJ-RO - APL: 00006256320198220007 RO 0000625-63.2019.822.0007, Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 16/12/2020) (
GRIFEI
).

Ora, pelo que se tem comprovado nos autos as motocicletas produtos de roubo estavam em poder dos apelantes (Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto – ID 5163859) e sendo oferecidas à venda por preço muito abaixo do valor de mercado, o que já nos leva a crer que tal se deu em razão da procedência ilícita destas, pois, se assim não fosse, jamais seriam vendidas pelo valor oferecido.

Ademais, a apreensão dos bens subtraídos em poder dos apelantes, sem nenhuma explicação plausível, inverte o ônus da prova e autoriza a condenação pelo
crime
de
receptação
, pois, como já relatado, as alegações da defesa de que a
res furtiva
jamais foi encontrada e de que não há provas da materialidade, muito menos da autoria, não foram comprovadas, sendo todas desqualificadas em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos recorrentes e que esclareceram os detalhes da operação que culminou com a prisão destes, bem como sua abordagem e apreensão das motocicletas e da arma de fogo, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência dos crimes de receptação, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, como alega a defesa.

Sobre o tema, vejamos como tem se manifestado a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - RECEPTAÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENOR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR. A denúncia se mostra formalmente perfeita, contendo todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, por descrever claramente as condutas criminosas atribuídas aos agentes com todas as suas circunstâncias. Comprovadas a materialidade e as autorias dos crimes de receptação e da corrupção de menor, as condenações são de rigor.
A apreensão dos bens subtraídos em poder de Jonata e do menor, sem nenhuma explicação plausível, inverte o ônus da prova e autoriza a condenação pelo crime de receptação.
Rejeição da preliminar, provimento parcial ao primeiro recurso e improvimento ao segundo que se impõe. (TJ-MG - APR: 10701180018866001 Uberaba, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2021) (
GRIFEI
).

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia disponibilizada pela Secretaria Única de Direito Penal - e que peço vênia para não reproduzir, momento relataram com detalhes como chegaram aos apelantes, através de denúncia anônima e
o que com eles fora apreendido.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE RECEPTAÇÃO
E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.(...).
5. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1821945/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) (
GRIFEI
).

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para as infrações penais pelas quais foram condenados, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre ocorrência dos delitos,
não havendo uma culpabilidade mínima por parte destes em relação aos fatos descritos, ressaltando-se o fato de que suas declarações confrontam com as provas coletadas, como muito bem fundamentou o juízo
a quo
,
não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou negativa de autoria, sendo oportuno
ressaltar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou em favor dos apelantes, em razão do que não há como absolvê-los, nos moldes da fundamentação supra.

HEWERTON LUCAS NASCIMENTO

E WESLEY ANDERSON DA SILVA

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se ao redimensionamento das penas-base aplicadas aos apelantes
Hewerton
e
Wesley
ao patamar próximo ao mínimo legal, sob a alegação de
bis in idem
na análise das circunstâncias judiciais.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 5163949), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais, conduta social e personalidade do agente, vejamos:

“(...)
HEWERTON LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO

(...)

Os antecedentes são desfavoráveis, eis que o réu tem outra condenação;

Conduta social deve ser considerada ruim, conforme depoimento dos autos e do próprio depoimento do acusado, o qual afirma ser de facção, bem como já foi preso outras vezes;

Personalidade do agente, voltada ao crime, em razão da pratica reiterada de crimes, além de se associar a facção criminosa, conforme seu próprio depoimento;

(...)

WESLEY ANDERSON SANTIAGO DA SILVA

(...)

Conduta social deve ser considerada ruim, conforme depoimento nos autos, e do próprio interrogatório do acusado, o qual afirma que já foi preso pela prática de crime de tráfico e pelo de homicídio;

Personalidade do agente, voltada ao crime, em razão da pratica reiterada de crimes, e ainda ser foragido do sistema penal do Estado, o que demonstra sem dúvidas a sua personalidade criminosa;

(...)”.

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Com relação ao apelante
Hewerton Lucas Nascimento Pinheiro
, verifico que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao considerar desfavorável o vetor atinente aos antecedentes criminais e utilizar o mesmo fundamento para valorar negativamente os vetores atinentes à conduta social e personalidade do agente. Frise-se que o fato de o apelante já ter sido preso várias vezes já foi considerado com a valoração desfavorável dos antecedentes criminais,
assim como o crime de associação criminosa já está inserido no tipo penal em análise. Dessa forma, a conduta social e personalidade do agente merecem
valoração neutra.

No que pertine ao apelante
Wesley Anderson Santiago Da Silva
,

observo que foram utilizados os mesmos fundamentos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade do agente, tendo o magistrado incorrido em
bis in idem
, razão pela qual o vetor atinente à conduta social merece
valoração neutra.

Destarte, os apelantes fazem
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE
HEWERTON LUCAS NASCIMENTO

–

CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CPB

1ª fase
– Visto que existe uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

2ª fase
– Presente a circunstância atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em
02 (dois)
meses. Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase
– Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a pena em
01 (um)
ano e
04 (quatro)
meses de reclusão e
14 (catorze)
dias
-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CRIME PREVISTO NO ART. 288, DO CPB

1ª fase
– considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

2ª fase
– Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase
– Não há causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a pena em
01 (um)
ano e
04 (quatro)
meses de reclusão.

CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03

1ª fase
-
visto que existe uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um)
e ano
04 (quatro)
meses de detenção, e
14 (catorze)
dias-multa.

2ª fase
–
presente a circunstância atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em
01 (um)
mês. Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase
– inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a pena privativa de liberdade em
1 (um)
ano e
03 (três)
meses de detenção, e
13 (treze)
dias-multa.

Aplicando o artigo 69 do CPB, somo as penas fixando em
02 (dois)

anos
e
08 (oito)

meses de reclusão
, e
14 dias-multa
e
01 (um) ano
e
03 (três) meses de detenção
, e
13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33,
§ 3º, do CPB.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE
WESLEY ANDERSON DA SILVA -

CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CPB

1ª fase
– Visto que existe uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

2ª fase
– ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase
– Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a pena em
01 (um)
ano e
06 (seis)
meses de reclusão e
16 (dezesseis)
dias
-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CRIME PREVISTO NO ART. 288, DO CPB

1ª fase
– considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

2ª fase
– Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase
– Não há causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a pena em
01 (um)
ano e
04 (quatro)
meses de reclusão.

CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03

1ª fase
-
visto que existe uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um)
e ano
04 (quatro)
meses de detenção, e
14 (catorze)
dias-multa.

2ª fase
– Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase
– inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a pena privativa de liberdade em
1 (um)
ano e
04 (quatro)
meses de detenção, e
14 (catorze)
dias-multa.

Aplicando o artigo 69 do CPB, somo as penas fixando em
02 (dois) anos
e
10 (dez) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
e
01 (um) ano
e
04 (quatro) meses

de detenção
, e
14 (catorze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33,
§ 3º, do CPB.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Neste particular, requereu a defesa a modificação do regime de cumprimento da pena dos apelantes Hewerton e Wesley, sob o argumento de que é ilegal o regime de cumprimento do fixado pelo juízo
a quo
.

Não lhe advém razão, uma vez que a pena-base foi cominada
em patamar superior ao mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis e, em tendo a pena-base sido cominada em patamar superior ao mínimo, e

dado o envolvimento constante dos acusados em crimes de natureza diversa, o regime fechado se mostra o mais acertado. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO. AGRAVANTE JÁ PRESA EM FLAGRANTE EM OUTRAS DUAS OCASIÕES, NO MESMO IMÓVEL, E DEFINITIVAMENTE CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM OUTRO PROCESSO. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do art. 59, todos do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que foi observado no presente caso. 2. Muito embora o julgador deva se ater aos limites legais fixados para o estabelecimento do regime carcerário, a escolha do modo de cumprimento não está vinculada, de forma exclusiva, ao quantum da pena dosada, incumbindo ao magistrado a análise do caso concreto, a fim de adaptar o regime aos fins da pena, sempre em observância aos mandamentos hauridos dos arts. 5º, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. É perfeitamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a prognose de suficiência do regime inicial. No presente caso, as instâncias de origem estabeleceram o regime prisional fechado levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial as prisões anteriores e outra condenação pelo mesmo crime.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 658.141/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (
GRIFEI
).

Assim, a decisão atacada não se mostra eivada de erro ao determinar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda uma vez que, como já decidido pela jurisprudência, não há ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 anos de reclusão, ante a existência de circunstância judicial desfavorável a demonstrar sua necessidade.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Requer a defesa, por esta via recursal, que se conceda aos três apelantes o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Pedido não conhecido.

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço

parcialmente
do recurso interposto
,
para, na parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021